Tribunal: TJMT
Processo: 0021206-13.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA E INFORMAÇÃO DO RESPECTIVO NÚMERO NAS NOTAS FISCAIS - LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – PERDA DO BENEFÍCIO FISCAL - MANUTENÇÃO DO IMPOSTO E DA MULTA - RECURSO DESPROVIDO.
1- Para fruição de qualquer benefício fiscal, a legislação mato-grossense exige que o contribuinte esteja em situação de regularidade com as suas obrigações fiscais, sendo automático o cancelamento do referido benefício se houver dívida pendente para com o fisco.
2- Não cumprindo o contribuinte com a obrigação acessória na forma da legislação estadual, deve subsistir a obrigação principal e respectiva multa aplicada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0021206-13.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[BIOTECA LTDA - CNPJ: 04.344.181/0002-05 (APELANTE), LIGIA MARIA DONINI - CPF: 550.282.411-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
No 21206-13.2013.811.0041 - 814747

APELANTE:
BIOTECA LTDA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
Bioteca Ltda.,
contra sentença proferida pelo Juízo da Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito no 21206-13.2013.811.0041 - 814747, ajuizada pela Recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, alega que ao ser suspenso de oficio o benefício estampado no Convênio no 100/97, ou seja, ao não aplicar a redução de 60% da base de cálculo, bem como ao suspender a Requerente do Regime de Apuração e Recolhimento Mensal, aplicando-lhe multa, tendo como fundamento exclusivo a ausência de certidão negativa quanto a TACIN, incorreu em ilegalidade o Estado de Mato Grosso, motivo que autoriza a repetição do indébito dos valores pagos a maior e consequente a compensação/creditamento.

Aduz que, a exigência da certidão não possui previsão no citado Convênio, bem como, a exclusão foi feita de forma sumária, sem ter sido oportunizado o contraditório e ampla defesa.

Esclarece, também, que o descumprimento da obrigação acessória não resultou em ausência de pagamento, motivo pelo qual, deve ser afastada a inidoneidade do documento fiscal, com fulcro no artigo 35-C da Lei no 7.098/98.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e, por conseguinte, a procedência dos pedidos vindicados na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 7833431, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 7920752).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020